Tribunal: TJES
Processo: 5011606-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO JOSE PRADO BRANDAO e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Os autores alegam atraso de voo internacional, falta de justificativa adequada e ausência de assistência por parte da companhia aérea, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada passageiro, totalizando o montante de R$10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo e a ausência de assistência aos passageiros configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos morais em razão do ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Problemas técnicos na aeronave constituem fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não sendo hipótese de excludente de responsabilidade.

4. A responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano ao consumidor.

5. O atraso de aproximadamente seis horas no voo internacional, somado ao remanejamento para voo posterior no trecho nacional, sem assistência ou justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço.

6. O dano moral em casos de atraso de voo prolongado e falta de assistência caracteriza-se in re ipsa, dispensando comprovação de sofrimento específico.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a obrigação de indenizar em situações análogas, reafirmando o dever da companhia aérea de minimizar transtornos aos passageiros.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1022588-09.2022.8.26.0003; TJ-RJ, APL nº 0101975-91.2022.8.19.0001; TJ-MG, AC nº 5000487-34.2022.8.13.0693; TJ-ES, AC nº 0005513-69.2019.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO JOSE PRADO BRANDAO, LOURDES RESENDE BRANDAO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID nº 12718032), nos autos da ação de indenização de danos morais ajuizada em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Além disto, condenou os apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 12718234), os apelantes alegam, em síntese, que: (i) o voo saindo de Madri com destino a São Paulo foi adiado para às 01h30 da manhã, 4 (quatro) horas depois, sem qualquer justificativa ou prestação de informações e assistências pertinentes pela apelada; (ii) o embarque não aconteceria mais no horário informado anteriormente, mas sim próximo às 03h00 da manhã, quase 6 (seis) horas depois; (iii) o voo decolou aproximadamente às 04h00 da manhã, sendo que a decolagem estava prevista para às 21h50 do dia anterior; (iv) tiveram conhecimento de que o atraso teria ocorrido por problemas no ar condicionado e que a aeronave estava parada em frente ao portão; (v) diante do atraso do voo internacional, o trecho de São Paulo a Vitória, contratado para ocorrer às 08h00, fora inviabilizado, sendo os passageiros realocados para outro voo, com horário previsto às 17h10; (vi) durante todo o tempo de espera, tanto no aeroporto de Madri, quanto no aeroporto de São Paulo (GRU), nenhuma assistência fora concedida pela apelada; (vii) a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro.

Com base nas alegações, pleiteiam a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões a Apelação (ID nº 12718237).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5011606-29.2024.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO JOSE PRADO BRANDAO, LOURDES RESENDE BRANDAO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO JOSE PRADO BRANDAO, LOURDES RESENDE BRANDAO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID nº 12718032), nos autos da ação de indenização de danos morais ajuizada pelos apelantes, em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Além disto, condenou os apelantes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 12718234), os apelantes alegam, em síntese, que: (i) o voo saindo de Madri com destino a São Paulo foi adiado para às 01h30 da manhã, 4 (quatro) horas depois, sem qualquer justificativa ou prestação de informações e assistências pertinentes pela apelada; (ii) o embarque não aconteceria mais no horário informado anteriormente, mas sim próximo às 03h00 da manhã, quase 6 (seis) horas depois; (iii) o voo decolou aproximadamente às 04h00 da manhã, sendo que a decolagem estava prevista para às 21h50 do dia anterior; (iv) tiveram conhecimento de que o atraso teria ocorrido por problemas no ar condicionado e que a aeronave estava parada em frente ao portão; (v) diante do atraso do voo internacional, o trecho de São Paulo a Vitória, contratado para ocorrer às 08h00, fora inviabilizado, sendo os passageiros realocados para outro voo, com horário previsto às 17h10; (vi) durante todo o tempo de espera, tanto no aeroporto de Madri, quanto no aeroporto de São Paulo (GRU), nenhuma assistência fora concedida pela apelada; (vii) a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro.

Com base nas alegações, pleiteiam a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões a Apelação (ID nº 12718237).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Pois bem.

Consta nos autos que FRANCISCO JOSE PRADO BRANDAO, LOURDES RESENDE BRANDAO ajuizaram ação indenizatória em face de TAM LINHAS AEREAS S/A., alegando que, no dia 02/03/2023, embarcariam em um voo saindo de Madri, às 21h50 com escala em São Paulo (GRU) e destino a Vitória (VIX).

Sustentam que o voo internacional fora adiado para às 01h30 da manhã (quatro horas depois), sem qualquer justificativa ou prestação de informações da apelada.

Passadas as horas, foram informados que o embarque não seria mais às 01h30, e que somente iria acontecer próximo às 03h00 da manhã. Ao final, a decolagem aconteceu aproximadamente às 04h00 da manhã.

Em consequência, o voo contratado para ocorrer às 08h00, de São Paulo (GRU), com destino a Vitória (VIX), fora inviabilizado, sendo os apelantes realocados para outro voo, com horário previsto para às 17h10.

Ademais, os apelantes narram que algumas pessoas presentes no aeroporto de Madri, mencionaram que o atraso era em virtude de problemas no ar condicionado, bem como, a aeronave encontrava-se estacionada em frente ao portão.

Além disso, relatam que não receberam justificativa, prestação de informações ou assistência por parte da apelada.

O Magistrado
a quo
reconheceu a relação consumerista existente entre as partes. Todavia, julgou improcedente o pedido dos apelantes, pela ausência de elementos probatórios que comprovassem as alegações autorais (ID 12718032).

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso, afirmando, inicialmente, que o atraso do voo ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada, caracterizando, assim, evento de força maior.

Segundo o art. 393, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior deriva de fatos impossíveis de serem evitados, como se vê:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Ao analisar detidamente os autos, observa-se que os apelantes, consumidores de boa-fé, encontravam-se no Aeroporto de Madri aguardando o embarque em um voo internacional com escala em São Paulo e destino a Vitória, inicialmente programado para decolar às 21h50min do dia 02/03/2023. Entretanto, o voo fora adiado para quase quatro horas após o horário previsto para a decolagem, bem como, a escala de São Paulo a Vitória prevista para ocorrer às 08h00, restou inviabilizada, sendo os passageiros realocados para o voo com horário previsto para às 17h10, como se vê no ID nº 12718005.

Não obstante a apelada tenha alegado que a manutenção da aeronave seria necessária para garantir a segurança dos passageiros, é imprescindível destacar que as manutenções são previsíveis, e problemas técnicos em aeronaves são riscos inerentes à própria atividade empresarial desempenhada pela apelada.

Assim, de acordo com a sólida jurisprudência pátria, tais situações configuram o chamado
fortuito interno
– um risco previsível e, portanto, de responsabilidade exclusiva da prestadora de serviços, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave
– Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo
– Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO GERANDO ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS/IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/PRESTADOR DOS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DO ELEMENTO CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA OU QUALQUER ASSISTÊNCIA OU AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. VERBA COMPENSATÓRIA BEM DOSADA. JUROS CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS ADEQUADOS. ACERTO DO JULGADO. 1. Cuidam os autos de ação indenizatória por meio da qual o autor sustenta que suportou danos morais em decorrência de cancelamento de voo direto, partindo de Porto Alegre às 08:10 h do dia 23.02.22 com destino ao Rio de Janeiro, chegando no Galeão às 10:05h do mesmo dia.
Cancelamento do voo que alega somente ter sabido quando já estava no aeroporto, sendo remanejado para outro voo com conexão, gerando um atraso de mais de 10 horas ao seu destino final, sem que a empresa prestasse alguma assistência ou auxílio, causando-lhe intenso desgaste físico e psicológico.
2. Não aplicado ao caso dos autos o Tema nº 210 do STF: "nos termos do art. 178 da Constituição da Republica, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". [...] 7.
Cancelamento/atraso no voo que não foi negado, extraindo-se do acervo probatório produzido nos autos que a empresa apelante não logrou demonstrar a excludente de força maior alegada, consubstanciada em problemas climáticos que teria dado azo ao cancelamento do voo e consequente atraso na viagem do autor.
8. Parte autora que ao revés, logrou demonstrar minimamente as alegações iniciais (art. 373, I do CPC), demonstrando que o voo contratado foi cancelado, bem como as mudanças sofridas com a alteração do voo que resultaram num atraso considerável na chegada ao destino da viagem. 9. Como observado pela magistrada sentenciante, não há nos autos prova mínima de que o cancelamento do voo que gerou o atraso tenha decorrido de caso fortuito/força maior, inexistindo demonstração de condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de origem a impedir a decolagem do voo contratado pelo autor. Conforme anotado na decisão vergastada os precedentes anexados pela empresa ré com a contestação, se reportam a outros voos em cidades e dias distintos do caso apurado nos autos. 10. Empresa ré que somente se exoneraria de sua responsabilidade se comprovasse a quebra do nexo causal pela ocorrência de alguma das causas excludentes da ilicitude, não demonstradas. 11. Alegação de "impedimentos operacionais", que não ficou demonstrada, sendo certo que por se tratar de fortuito interno, a responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor/prestador dos serviços, como no caso em análise, não afasta a responsabilidade da empresa apelante, independentemente do elemento culpa. 12. Além disso, a empresa ré não demonstrou que prestou informações claras e adequadas ao consumidor ou qualquer outro tipo de auxílio, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de informações prévias e atualizadas a respeito de qualquer mudança na contratação original. 13. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC. 14. Excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º do CDC), não demonstradas. 15. Dano moral configurado, in re ipsa. 16. Verba compensatória fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; não merecendo ser afastada ou minorada. 17. Inteligência da Súmula 343 do TJRJ. 18. Precedentes. 19. Juros que devem fluir a partir da data da citação por se tratar de relação contratual (artigo 405 do CC). 20. Honorários bem fixados. 21. Acerto do julgado. 22. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 01019759120228190001 202200199345, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 16/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. Responsabilidade civil:
tese defensiva de ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, em função de manutenção imprevista na aeronave que deve ser rejeitada, porque a alegada impossibilidade de embarque por tal situação não se qualifica como caso fortuito ou força maior, mas, em verdade, como risco inerentes à atividade de transporte aéreo de passageiros.
Inaplicabilidade do art. 14, § 3º, do CDC.Danos morais: desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, restando configurado o dano moral em virtude da inesperada manutenção da aeronave, que culminou em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 para cada um dos autores que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando a majoração pretendida pelos autores.Danos materiais: manutenção do valor fixado na origem que se impõe, tendo em vista que restaram demonstrados os gastos havidos em decorrência do cancelamento do voo agendado.Ônus sucumbenciais: sucumbência redistribuída em conformidade com o art. 85, § 2º e 86, parágrafo único do CPC. Aplicabilidade, ainda, da Súmula nº 326 do STJ.APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA.APELO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50943006920218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 10/04/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2023)

Percebe-se que a situação aqui apresentada não configura evento extraordinário ou imprevisível, mas sim uma consequência comum da operação de uma empresa aérea.

Assim sendo, a apelada está ciente de que é necessário o serviço de transporte aéreo e do impacto que atrasos inesperados geram aos consumidores, buscando eximir-se de responsabilidade, justificando questões inerentes à sua atividade-fim, como é a manutenção de suas aeronaves.

Do mesmo modo, por serem problemas técnicos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo, é incontestável que a responsabilidade do transportador caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais pátrios. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO NA VIAGEM - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE - HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPERA PROLONGADA E PERNOITE EM PAÍS ESTRANGEIRO SEM ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS -PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
No âmbito das relações de consumo, os fornecedores do serviço respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Falhas mecânicas em aeronaves que causam cancelamento de voos não podem ser consideradas excludentes de responsabilidade das companhias aéreas, porquanto configuram fortuito interno.
A alteração/cancelamento no voo do consumidor, marcada por longas horas de espera em aeroporto e pernoite em país estrangeiro, sem que fosse minimamente amparado pela fornecedora do serviço de transporte aéreo, são fatos que repercutem na esfera íntima do indivíduo, sendo causa de inequívoco dano moral. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 50004873420228130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE PESO. OVERLOAD. CASO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
À luz do art. 14 do CDC, “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
. 2. Conquanto a companhia aérea alegue que a existência de excesso de peso na aeronave (overload) configuraria causa excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito,
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar”.
3. A falha na prestação do serviço da Recorrente também se verifica na medida em que, em detrimento de passageiros sem necessidades especiais ou integrantes do rol de atendimento prioritário, a companhia aérea realocou os Recorridos com criança de colo. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005513-69.2019.8.08.0038, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.
4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Além disso, a apelada não conseguiu demonstrar nos autos a efetiva manutenção, bem como as medidas que pudessem minimizar os prejuízos causados ao consumidor, assistência material conforme exige a legislação consumerista.

Por último, os apelantes foram submetidos a uma situação de vulnerabilidade e desamparo, uma vez que a apelada deixou de prestar assistência material, contrariando os princípios fundamentais que regem as relações consumeristas.

Quanto à configuração do dano, a apelada sustenta que não houve nenhuma perda de compromisso pessoal ou profissional, e tampouco houve qualquer abalo psicológico em relação aos apelantes.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado o de que
“na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) e consideradas as particularidades do caso concreto.

Na espécie, verifica-se que os apelantes aguardaram aproximadamente 7 (sete) horas no aeroporto de Madri até o embarque. Além disto, sem receber qualquer assistência por parte da apelada, os consumidores perderam a escala do voo de São Paulo com destino a Vitória.

Tais circunstâncias, que repercutem na esfera íntima do indivíduo, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando causa inequívoca de dano moral e lesão à dignidade do consumidor, conforme exposto nos julgados supramencionados.

Destarte, comprovado o dano moral, resta aferir o
quantum
indenizatório.

É pacífico que o valor da indenização por dano moral deve ser apto a compensar aquele que sofreu o abalo, além de cumprir uma função pedagógica, impondo ao ofensor uma punição que o desestimule a reincidir na prática do ato ofensivo.

Igualmente, deve-se observar que a fixação da condenação por dano moral deve respeitar o princípio da razoabilidade, considerando as condições econômicas do ofensor e do ofendido, de modo a evitar tanto a fixação de valores exorbitantes quanto a ocorrência de enriquecimento ilícito.

Em caso análogo, este Egrégio Órgão Fracionário e esta Corte de Justiça têm fixado, para fins reparatórios, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado razoável e proporcional aos transtornos suportados, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I –
O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes
. II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios. V - Recurso conhecido e provido
. ((TJES - Apelação Cível nº 5000538-35.2022.8.08.0030; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.07.2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelante, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais).

Em virtude da nova feição sucumbecial, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.